Tribunal: TJBA
Processo: 8041632-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 8041632-46.2023.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: INDÚSTRIA BRASCOCO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO(S): PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA, ADRIANO VALENTE FUGA PIRES

EMBARG
ADO: DE BRITO & VILELA TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO(S):ADRIANO VALENTE FUGA PIRES, PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação, interposta em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Cancelamento de Protesto, ajuizada p
ela
Indústria Brascoco de Alimentos Ltda. contra De Brito & Vilela Transportes Ltda., para reconhecer a inexigibilidade do título protestado e condenar a Ré ao pagamento de indenização por dano moral, sem manifestação acerca da majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nem da adequação de sua base de cálculo.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o
julgado
incorreu em omissão, ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil;
e
estabelecer se a base de cálculo da verba honorária deve observar o proveito econômico obtido, em consonância com a ordem de preferência prevista no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, inclusive, quando o vício diz respeito a consectários legais que deveriam ser apreciados de ofício.

4. O julgamento da Apelação resultou em sucumbência da
R
ecorrida e êxito parcial da Recorrente, com modificação da sentença para inclusão de condenação por dano moral, o que impõe a análise da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

5. A
elevação
dos honorários sucumbenciais, em sede recursal, constitui comando legal expresso, previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, cuja aplicação independe de requerimento da parte.

6. A fixação da base de cálculo dos honorários deve observar a ordem de preferência do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, priorizando-se o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, em detrimento do valor da causa.

7. O
aresto hostilizado
consolidou o proveito econômico consistente na soma da indenização por dano moral e do valor do título declarado inexigível.

8. A adequação da base de cálculo dos honorários ao proveito econômico e sua majoração refletem de forma mais fiel a vantagem obtida pela parte vencedora e o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

9.
Aclaratórios
acolhidos.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; 85, §§ 2º e 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8041632-46.2023.8.05.0001,
em que figuram como Embargante
INDÚSTRIA BRASCOCO DE ALIMENTOS LTDA
,
sendo
Embargad
o

DE BRITO & VILELA TRANSPORTES LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

ACOLHER

O RECURSO
.